Tribunal: TJDFT
Processo: 0735130-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE RECURSAL NÃO CONHECIDO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido de tutela de urgência formulado no bojo do recurso de apelação, uma vez que é manifesta a inadequação da via eleita. Precedentes TJDFT.
2. Não há necessidade de intimação via AR da parte, ou, via Diário de Justiça Eletrônico, do advogado, quando a parte for pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema como parceiro de expedição eletrônica, sendo suficiente a intimação via sistema, que se considera como intimação pessoal. Precedentes TJDFT.
3. Houve a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito mesmo depois de ter deixado parado o processo por mais de trinta dias, o que não foi atendido, conforme certidão dos autos, motivo pelo qual sobreveio sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito por abandono de causa.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.